Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. READEQUAÇÃO. REVISÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. 2. A jurisprudência admite a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses verificadas in casu.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ.
4. Na segunda fase de aplicação da pena, tem-se o entendimento de que cada causa de diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, atendendo a critérios de proporcionalidade. Todavia, apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, a teor do entendimento sumulado no verbete n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Eventual discordância quanto às condições para o cumprimento das benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal deverá ser dirimida pelo Juízo das Execuções, pois é o competente para apreciar o pedido.
6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. Pena reduzida.